Tribunal: TJMT
Processo: 1014075-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014075-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIES LOPES DE FARIAS - CPF: 915.377.541-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a licitude da contratação, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo e o prazo para atendimento deve ser majorado se o estabelecido for exíguo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014075-10.2024.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Consignação em Pagamento c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que o demandado promova a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo denominado BB Crédito Salário, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Concedei, ainda,
a consignação em pagamento judicial do valor depositado na conta da requerente, no importe de R$ 3.024,15 (três mil, vinte e quatro reais e quinze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias”
.

O agravante insurge-se contra a concessão da assistência judiciária gratuita à agravada.

Alega que não há nenhuma irregularidade na cobrança, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Pede também a exclusão da pena pecuniária ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 216276199.

Contraminuta no ID. 220385694.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante impugnou o deferimento da justiça gratuita à agravada.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus a esse benefício todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Neste caso, não há nenhum indício contrário à afirmação da autora de necessidade de obter o benefício. Aliás, a natureza da lide ratifica a imprescindibilidade da sua concessão.

Mantenho a concessão do benefício.

A autora ajuizou o feito alegando que foi vítima do golpe da falsa central, que culminou com um empréstimo (CDC SALÁRIO), em seu nome, de R$15.000,00, além de transferência da conta poupança para a conta corrente de R$2.487,00.

Afirma que “
o banco Requerido não proporcionou à Requerente segurança em seu sistema, pois criminosos tiveram acesso aos seus dados cadastrais e sigilosos, e mesmo quando o banco Requerido foi acionado em tempo para evitar a efetivação da fraude, diante da irregularidade da transação, não disponibilizou mecanismos para impedir que a operação se concretizasse”
.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexada na inicial comprova essas alegações, evidenciando a probabilidade do direito.

E mais, como é esperado nessas situações, registrou em Boletim de Ocorrência a fraude praticada (ID. 154490246 – PJE 1° grau).

Por outro lado, o agravante ainda não trouxe nenhum elemento que ateste a regularidade da dívida.

Assim, é razoável que sejam suspensas as cobranças dos débitos contestados até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da contratação, a tutela poderá ser facilmente revogada.

O agravante pede também a exclusão da pena pecuniária ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem consignou o STJ no REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a licitude da contratação, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo e o prazo para atendimento deve ser majorado se o estabelecido for exíguo”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1014474-39.2024.8.11.0000, julgamento em: 02-07-2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para suspender as cobranças se o autor não reconhece as compras feitas no seu cartão de crédito e aduz que pode ter ocorrido fraude, pois, desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), e a instituição financeira, por outro lado, não comprova em juízo de cognição sumária a regularidade das transações”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1005547-84.2024.8.11.0000, julgamento em: 23-03-2024)

Dessa maneira, os R$ 500,00 por dia definidos na origem são excessivos neste caso e devem ser reduzidos para R$200,00.

Em relação ao prazo, no
decisum
foi determinado o cumprimento em 05 dias, o que é insuficiente.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir a multa diária para R$200,00 e fixar o período de 10 dias para o atendimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024